Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716452-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO BRAZ DE PAULA APELADO: OLIMPIO NUNES DE PAULA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos réus BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença proferida pelo douto juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de revisão de contrato combinada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por OLÍMPIO NUNES DE PAULA conta as apelantes e contra o BANCO PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O processo encontrava-se suspenso em razão da determinação do colendo STJ após a afetação, em 06/04/2021, dos Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085. Os acórdãos relativos ao Tema 1085 foram publicado em 15/03/2022 e o presente julgamento será retomado. Todavia, há petição do apelado, apresentada em 17/03/2022, alegando descumprimento da decisão liminar proferida na instância de origem e requerendo adoção de medidas coercitivas para o fiel cumprimento de referida decisão. Entretanto, a citada decisão determinou que não fosse realizado o desconto denominado "DEBBRBPARCELADO" no valor de R$ 701,56 na conta do autor/apelado e os descontos ora noticiados tem outros valores e outras rubricas, não se podendo determinar nesse momentos a que título foram realizados. Assim, antes da análise dos pedidos do apelado, intime-se o apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para se manifestar sobre os termos da petição de ID 33593514. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator